Tribunal: STF
Processo: AI 130819
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO FUNDADO NA
LETRA 'A', INCISO III, DO ART. 119, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969, POR ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA.
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESDE AI, CUMPRE TER-SE
COMO CONVERTIDO, 'IPSO JURE', EM ESPECIAL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 105, III, LETRA 'A'), SENDO COMPETENTE PARA
JULGA-LO O STJ. CABE, POR IGUAL, AO STJ O JULGAMENTO DO AGRAVO
CONTRA O DESPACHO PRESIDENCIAL QUE NÃO ADMITIU O APELO EXTREMO,
CONVERTIDO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.